Tribunal: TJDFT
Processo: 0780272-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PARTE SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. CRÉDITO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o que estabelece a Lei no 9.099/1995, no recurso as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, §2o). Assim, não será conhecida petição apresentada pela própria autora.
2. A Lei no 6.858/1980 dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores devidos aos empregados por seus empregadores, não recebidos em vida pelos respectivos titulares e estabeleceu que tais quantias serão pagas em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares ou, ainda, aos sucessores previstos na lei civil, por meio de alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento.
3. Se o crédito devido ao falecido em razão de verba salarial apresenta caráter alimentar e é levantado mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, mostra-se indevida a cobrança do ITCD.
4. Sobre o tema o TJDFT manifestou-se no sentido de que “2. As verbas de natureza trabalhista, em face de seu caráter alimentar, não integram o monte partilhável, sendo transmitidas aos dependentes habilitados independentemente da abertura de inventário ou arrolamento, desde que cumpridos os demais requisitos legais, conforme se depreende do disposto no art. 1o da Lei 6.858/80. 3. Da desnecessidade de abertura de inventário ou arrolamento para o recebimento de verbas trabalhistas decorre a inexistência do fato gerador do imposto de transmissão previsto no art. 3o, I, a da Lei Distrital no 3.804/2006”. (Acórdão 1165846, 0000240-70.2017.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019).
5. No referido julgamento, ficou consignado, ainda, que “[n]o caso, embora não se tratando das verbas trabalhistas a que se refere o art. 1o da Lei 6.858/80, tem-se que os créditos trabalhistas com origem em alvará judicial a elas se assemelham, possuindo a mesma natureza da contraprestação laboral que não integra o inventário”.
6. Diante desse contexto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.